Tribunal: TJSP
Processo: 1011420-05.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Mudança de titularidade da unidade consumidora – Cobranças indevidas realizadas pela ré – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Cobrança por serviços não prestados – Restituição em dobro, nos termos do art. 42,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Mudança de titularidade da unidade consumidora – Cobranças indevidas realizadas pela ré – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Cobrança por serviços não prestados – Restituição em dobro, nos termos do art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, incide sobre os valores efetivamente desembolsados pela apelante, e não meramente cobrados – DANOS MORAIS – Configuração – QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor adequado para sanar de forma justa a lide – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.